Tribunal: TJBA
Processo: 8017507-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017507-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILSON SILVA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança coletivo impetrado por policiais militares da reserva, com o objetivo de incorporar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% aos proventos dos inativos, observando a paridade constitucional. O recorrente alega omissão no julgado quanto à incidência de litispendência ou coisa julgada em relação ao impetrante Adailson Silva Oliveira, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito e a aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a litispendência/coisa julgada em relação ao impetrante Adailson Silva Oliveira, diante da existência de outra ação em curso com idênticos pedidos e fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de litispendência/coisa julgada, destacando que houve homologação do pedido de desistência formulado por Adailson Silva Oliveira, afastando-se, portanto, a identidade de partes e pedidos entre as ações indicadas. 4. O recurso evidencia mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se enquadrando nas hipóteses de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ressaltou-se que a interposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento não exige o acolhimento do recurso, bastando sua oposição formal, conforme previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8017507-80.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros como embargado ADAILSON SILVA OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200